Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012091-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVANTE), HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (AGRAVADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, bem como o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, qual seja, relevância dos fundamentos e perigo de dano, situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012091-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

AGRAVADO:

HÉLIO PEREIRA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial no. 1002884-44.2021.8.11.0041 (PJE), ajuizada em desfavor de
HÉLIO PEREIRA NEVES
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em caráter incidental, pelo qual pretendia a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões, a agravante relatou, inicialmente, que a dívida executada é referente ao Cheque no 001292, do Banco Bradesco, Agência 1462, Conta Corrente 006732, no valor de R$110.800,00 (cento e dez mil e oitocentos reais), cujo título foi “sustado”.

Afirmou que, para fins de obter efeito suspensivo nos embargos, ofertou garantia à execução e demonstrou risco de dano, fulcrado na iminência de sofrer bloqueio judicial, o que traria prejuízos e, assim, comprometeria a manutenção de obrigações trabalhistas junto a seus funcionários.

Arguiu, nestes termos, que a apresentação dos embargos juntamente com a garantia ofertada, a ação executiva deverá ficar suspensa até o julgamento definitivo, evidenciando-se, de tal forma, os requisitos elencados no § 1° do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Argumentou, ainda, que os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante não é a real devedora do agravado, o que sequer foi analisado pelo Juízo de piso.

Destacou, por fim, que a ordem de sustação do cheque inviabiliza a execução direta do título.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para deferir o efeito suspensivo aos embargos (id. 93604968).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/07/2021, por esta Relatoria (id. 94576481).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a agravante não comprovou por meio de documentos a dificuldade financeira alegada.

Menciona que o executado sequer tentou realizar um acordo/parcelamento da dívida com o agravado.

Anuncia que não deve prevalecer o argumento de que não é possível a execução de cheque sustado, visto que o cheque é título de crédito, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Informa que o executado apresentou a garantia posteriormente ao recebimento dos embargos, sendo que anteriormente não foi deferido o efeito suspensivo e não interposto recurso naquele momento.

Além disso, aduz que “
a garantia apresentada é abaixo do valor devido ao Embargado, sendo ofertado 36.383,00 Litros de Álcool Etílico Hidratado, equivalente aproximadamente R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), e o valor atualizado da dívida encontra-se em R$ 173.070,49 (cento e setenta e três mil e setenta reais e quarenta e nove centavos)
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 98717465).

O preparo foi recolhido (id. 93684480 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
HELIO PEREIRA NEVES

propôs a Execução de Título Extrajudicial no 1046305-21.2020.8.11.0041 em face de
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A
,
ora agravante
, decorrente do Cheque no 001292, do Banco Bradesco, Agência 1462, Conta Corrente 006732, pré-datado para a data de 31.03.2020, emitido no valor de R$110.800,00 (cento e dez mil e oitocentos reais).

O executado opôs embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, cuja decisão foi datada de 04/02/2021, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada (i) à verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e (ii) à garantida da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Diante de uma análise sumária dos elementos trazidos com os embargos, não é possível inferir, a princípio, a probabilidade do direito, pois é plenamente possível a execução de cheque sustado, por seu portador, cabendo à instrução processual dirimir se a sustação foi devida ou indevida.

Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado”
(id. 48348388 - Pág. 1, autos de origem).

Posteriormente a isso, o embargante peticionou nos autos requerendo a
tutela antecipada em caráter incidental com efeito suspensivo
, com fundamento nos artigos 919, §1°, 294, parágrafo único e 300 todos do CPC, apresentando em garantia à execução 36.383 Litros de Álcool Etílico Hidratado, equivalente a R$118.244,75 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) (id. 55022722 - Pág. 1, autos de origem).

No entanto, depois de oportunizada a manifestação da parte contrária, ora agravado, o juízo asseverou:

“Em que pese os argumentos expendidos pelo embargante, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo já foi apreciado e rejeitado no ID 48348388,
não por ausência de garantia do Juízo, mas com fundamento na ausência de probabilidade do direito
, não havendo nenhuma alteração fático-probatória que enseje a reanálise dessa decisão – que, aliás, não foi objeto de agravo de instrumento.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo”
(id. 58072509 - Pág. 1, autos de origem).

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da garantia do juízo por penhora, caução ou depósito, a relevância de suas fundamentações e do perigo de dano, requisitos esses que, ao contrário do defendido pela agravante, não estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

Além disso, apesar de afiançar que o juízo está garantido, tem-se que o bem oferecido a essa finalidade (litros de etanol) fora prontamente rechaçada pelo exequente/agravado na origem, em prestígio à ordem de preferência do art. 835 do CPC/15 para fins de satisfazer seu crédito, ainda que a execução deva também obediência à menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC/15).

Cumpre esclarecer, ademais, que o cheque que instrui a inicial da execução reveste-se, à primeira vista, dos atributos de título executivo, autorizando, ao que tudo indica, o manejo da ação de execução. Além disso, não se vislumbra na petição inicial do feito executivo deficiência ou defeito que impliquem inépcia da peça de ingresso.

Por outro lado, verifico que não há nos autos elementos que comprovem a efetiva existência do grave dano de difícil ou incerta reparação advindo do prosseguimento da execução, pois não há provas quanto ao comprometimento de pagamento de obrigação decorrente de obrigações trabalhistas.

Ademais, este perigo não se caracteriza tão só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Portanto, como no caso em comento os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, não há de se falar em perigo de dano.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS AFASTADA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE –
EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade do espólio não afasta a legitimidade passiva dos herdeiros, que podem ser parte, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança. O terceiro prestador de garantia real, por dívida assumida por outrem, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, como parte secundária, não como devedor solidário, mas pela responsabilidade restrita ao patrimônio que deu em garantia.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4a Turma, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

In casu, não há óbice para que seja determinada a juntada da apólice do seguro prestamista, mormente diante de estar caracterizada a contratação e da necessidade de saber sua extensão, prazo de vigência e cobertura, sendo certo que a ausência do contrato originário retira dos embargantes a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.
”
(N.U 1008126-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS RECEBIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO – MEROS DESDOBRAMENTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, ]“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja,
para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução
.”
(TJ-MT 10260203320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, § 1.o, DO CPC –
AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos, descritos no art. 919, § 1.o, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe. No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma inequívoca a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ante a ausência de provas de que a Cédula de Crédito Bancário celebrada com a Agravada está maculada por ilegalidades que majoram ilicitamente o débito. Ademais, não há falar em nulidade uma vez que, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo ser oportunizada a emenda da inicial para correção do vício.
De igual modo, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que os atos expropriatórios são inerentes ao processamento do feito executivo, e só cedem espaço à prova desse risco grave
.”
(TJ-MT 10023356020218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (“caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). 2. Os fundamentos recursais se mostram em descompasso à orientação do eg. STJ quanto à matéria, não sendo possível verificar qualquer aspecto de nulidade/abusividade nas disposições da CCB que ampara a execução, e não há demonstração pertinente de que a continuidade do feito executivo provocará dano enorme ou irreparável aos embargantes/excetuados.”
(TJ-MT – AI: 10037651820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021